Tribunal: TJDFT
Processo: 0713813-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713813-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO AGRAVADO: HYAGO HENRIQUE NUNES MORAIS, NAHYARA KETLEN SOUZA COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator